Tribunal: TJBA
Processo: 0788101-32.2015.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0788101-32.2015.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

EMBARGADO: PATRIKE JACKSON DANTAS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
IGOR BASTOS DE ALMEIDA DIAS, LEONARDO SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTOS DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMA 1076, DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO APRECIADO. ADUZ A INCIDÊNCIA DO TEMA 1255, DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. ACOLHIMENTO. TEMA 1255 DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DISCUTE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, POR EQUIDADE, NA HIPÓTESE ESPECÍFICA EM QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM EXORBITANTES. HIPÓTESE DOS AUTOS. EM RESPEITO À ECONOMIA PROCESSUAL E PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES, IMPÕE-SE O SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0788101-32.2015.8.05.0001.3., em que figuram como embargante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR, e como embargado, Patrike Jackson Dantas da Conceição.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em acolher os embargos de declaração.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça